Tribunal: STF
Processo: Rcl 75283
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Cristina Canabarro Soares alega ter a Juíza Federal da 12ª Vara Federal de Porto Alegre julgado o Processo n. 5056290-35.2023.4.04.7100 em desobediência à ordem de suspensão nacional de feitos proferida no RE 1.276.977-RG (Tema 1.102).



    Pede, preliminarmente, a distribuição por dependência deste feito às Rcls 75197 e 75201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, por entender presente a conexão.



    Aponta que embora o STF tenha determinado a suspensão de todos os processos que tratem da revisão de benefício previdenciário mediante aplicação da regra do art. 29, incisos I e II, da Lei 8.213/1991, o órgão reclamado julgou controvérsia que apresenta os mesmos contornos.



    Requer a cassação da decisão reclamada até que seja cumprido o termo determinado pelo relator do Tema 1.102 , qual seja, a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (grifei)



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. (grifei)



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos.



    O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto ao pano de fundo da controvérsia discutida nestes autos e nas Rcls 75197 e 75201. Essa circunstância, contudo, não é suficiente para, isoladamente, conduzir à distribuição por dependência. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso. 



    Passo, desso modo, ao exame do mérito desta reclamação.



    Não desconheço que em 28 de julho de 2023 o Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão do RE 1.276.977, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS.



    Os referidos aclaratórios encontram-se pendentes de julgamento.



    Discute-se naquele recurso extraordinário se é possível a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26/11/99, data da publicação da Lei nº 9.876/99.



      Contudo, essa mesma questão foi enfrentada, em 21 de março de 2024, no julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99. Na mesma oportunidade, esta Corte firmou a seguinte tese:



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável.



     Verifica-se, portanto, que a questão debatida na origem — e que constituía o objeto do Tema 1.102 — foi pacificada em julgamento subsequente dotado de eficácia vinculante, de modo que, por imperativo lógico, a ordem de suspensão nacional não pode subsistir.



     Essa circunstância foi expressamente reconhecida no julgamento dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte:



    (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e 



    (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024 , ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 



    Ausente, portanto, transgressão a comando emanado desta Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente